Tribunal: TJMT
Processo: 1009152-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009152-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), Comissão Permanente De Licitação Da Prefeitura Municipal De Tangará Da Serra-MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
EDITAL N. 01/2022/SAMAE
– EMPRESA INABILITADA – DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL –
VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao licitante e à Administração Pública observar as cláusulas e as especificações do edital, por representar lei interna que rege a relação ajustada entre as partes no processo licitatório.

No caso dos autos, ausente direito líquido e certo da impetrante, ora Agravante, uma vez que não atendido os itens nos itens 7.1.3.3, 7.1.4 e 7.1.5.1 do Edital regente, inexistindo ilegalidade na decisão que a inabilitou do certame.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda., em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido de liminar, requerido pela Agravante, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007915-32.2023.8.11.0055.

Sustenta a Agravante que participou da licitação, pertinente ao Edital n. 01/2022/SAMAE, como única credenciada, contudo, ao entregar a documentação para a habilitação, a comissão, por entender não ter sido cumprido alguns itens do edital, julgou-a não habilitada.

Assevera que apresentou toda a documentação exigida no edital, inclusive, interpôs recurso administrativo, em face da comissão de licitação, que, igualmente, não foi acolhido.

Aduz que sua desclassificação é despropositada, e que a manutenção dessa decisão, sem que seja possibilitada uma nova análise, pela comissão de licitação, da documentação, lhe causará prejuízos, dado que a Fazenda Pública poderá iniciar um novo processo licitatório.

Requer, com estes fundamentos, o provimento do recurso interposto para alterar o entendimento constante na decisão proferida pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito ativo (id. 168258688).

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 174555675).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda., em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido de liminar, requerido pela Agravante, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007915-32.2023.8.11.0055.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Entrementes, no caso vertente, pelos argumentos e documentos atrelados na petição inicial, não restou demonstrada, ao menos por ora, a probabilidade do direito, ou seja, o direito líquido e certo do impetrante em ver declarada a habilitação da empresa impetrante, tampouco a ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pela impetrada.

Alega o impetrante que interpôs recurso administrativo contra o resultado da licitação, o qual foi julgado improcedente. Aduz que a comissão de licitação teria agido de forma arbitrária e ilegal ao não acatar as razões de recurso apresentado pela impetrante.

O entendimento exarado pela comissão processante foi de que a impetrante não teria atendido o item 7.1.3.3, leta a) do Edital, relativamente ao índice de endividamento patrimonial igual ou inferior a 0.8. Consta ainda que a empresa apresentou o cálculo com fórmula divergente da exigida no edital. (id. 114419992)

Em relação à capacidade técnica da impetrante, também foram identificados irregularidades não sanáveis, como por exemplo, a exigência prevista em edital comprovando que a licitante possua experiência na realização do objeto do contrato.

O mandado de segurança deve ser utilizado para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída, sendo, este último elemento, condição sine qua non para utilização da via estreita da ação mandamental.

As alegações da impetrante de que cumpre com os requisitos da capacidade técnico financeira não restou demonstrada de plano e indene de dúvidas, de forma a deferir o pleito de antecipação da tutela pretendida.

(...)

Portanto, reputo necessário para a melhor análise do pleito, informações efetivas quanto ao ato impugnado. Assim sendo, em sede de juízo provisório, não vislumbrando os requisitos necessários, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.

Diante do exposto, e considerando o teor do art. 6º, §1º, da Lei 12.016/09, corroborado pelo princípio da cooperação e, sobretudo, a urgência da medida, determino que a autoridade coatora, bem como o órgão de representação Judicial da pessoa Jurídica interessada, encaminhe a este juízo, informações quanto o pedido administrativo interposto pela impetrante.

Por fim, com fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino que seja intimado o órgão de representação judicial da pessoa jurídica à qual a autoridade coatara está integrada, para que, querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias.

(...)

A questão posta é singela e despicienda maiores digressões.

Isso, pois, colhe-se do edital do aludido procedimento, conforme descrito nos itens 7.1.3.3, 7.1.4 e 7.1.5.1:

7.1.3.1 - PARA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NESSE PROCESSO - (EXECUÇÃO DE OBRAS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA DO RIO SEPOTUBA NO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA – MT)

b.1) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis são: (o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do período, a demonstração do resultado abrangente do período, a demonstração das mutações do patrimônio líquido do período, a demonstração dos fluxos de caixa do período, as notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e outras informações explanatórias). Estes documentos deverão estar assinados por Contador responsável ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tendo preferencialmente o reconhecimento de firma em cartório.

7.1.4.1 - PARA PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME: a) Todas as licitantes deverão apresentar DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DO PROFISSIONAL, responsável técnico, sendo 01 (um) Engenheiro habilitado, que deverá ser o responsável pela obra, podendo ser 01 (um) engenheiro civil para ser responsável pela Obra, conforme MODELO ANEXO IV. a.1) Prova de Inscrição ou Registro do profissional, junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, válida na data da apresentação da proposta; a.2) Comprovação de aptidão, Atestado de Capacidade Técnica do profissional, para desempenho pertinente ao objeto licitado e em características semelhantes com o objeto da licitação, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente (CREA); a.2.1) Comprovação de que o profissional realizou obra de Adução de Água com Tubulação de Ferro Fundido igual ou superior a DN 400mm; a.2.2) Comprovação de que a licitante realizou obra de captação de água e/ou estação elevatória de concreto armado. b) SOMENTE A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ, no ato de assinatura do contrato, apresentar a seguinte documentação do profissional: b.1) A capacitação técnico-profissional deve ser comprovada através de documentos que comprovem que a licitante conta com funcionário (CTPS, Registro empregados, Contrato de Prestação de Serviços Futuros, Contrato Social, Prestação de Serviços pelas Regras da Legislação Civil, ou Contrato de Prestação de Serviços), profissional de nível superior (Engenheiro habilitado), podendo ser 01 (um) engenheiro civil para ser responsável pela obra, detentor de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica por execução de obras/serviços de características semelhantes ao objeto licitado (conforme item 7.1.4), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente (CREA), sendo que o Profissional deverá ser o mesmo o qual foi apresentado a documentação de Qualificação Técnica-Profissional no envelope de Habilitação;

7.1.5 - Qualificação Técnica-Operacional: 7.1.5.1 - PARA PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME, DEVERÃO APRESENTAR: a) Prova de Inscrição ou Registro da licitante, junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, válida na data da apresentação da proposta; b) Comprovação de aptidão, Atestado de Qualificação Técnico-Operacional, comprovada mediante apresentação de 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica da licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, para desempenho pertinente ao objeto licitado e compatível em características com o objeto da licitação, relativos à execução de no mínimo os seguintes serviços:

b.1) Comprovação de que a licitante realizou obra de Adução de Água com Tubulação de Ferro Fundido (400mm) de no mínimo 2.600 (dois mil e seiscentos) metros, que representa 20% (cinquenta por cento) do quantitativo da adutora licitados neste processo;

b.2) Comprovação de que a licitante realizou obra de captação de água e/ou estação elevatória de concreto armado;

c) para fins de comprovação de capacitação técnico-operacional, a empresa licitante poderá apresentar tantos atestados quantos julgar necessário.

Como se sabe, o edital é a lei interna do certame e a participação no processo licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente, tanto pelo Administrador Público, como pelos licitantes, até o encerramento do procedimento.

Nessa fase do procedimento licitatório, o não cumprimento dos itens em destaque, previstos no edital, de modo a concluir pela não habilitação da Agravante, com uma reanálise de documentos, privilegiaria a Recorrente, ferindo os princípios da isonomia dos concorrentes e da vinculação ao instrumento convocatório.

No caso, a Agravante
foi inabilitada por não atender o Edital de publicação no Item 7.1.3.3 letra a) “Índice de Endividamento Patrimonial (IEP) igual ou inferior a 0.8 (zero ponto oito)”, bem como os itens 7.1.4. letra “a.2.1) Comprovação de que o profissional realizou obra de Adução de Água com Tubulação de Ferro Fundido igual ou superior a DN 400mm” e o item 7.1.5.1 letra b.1) “Comprovação de que a licitante realizou obra de Adução de Água com Tubulação de Ferro Fundido (400mm) de no mínimo 2.600 (dois mil e seiscentos) metros, que representa 20% (cinquenta por cento) do quantitativo da adutora licitados neste processo”, onde na ocasião o presidente da CPL concedeu o prazo para interposição de recurso, que é de 05 (cinco) dias úteis, conforme legislação vigente.

Logo, é certo que o princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

Neste sentido, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO (PRECEDENTE DO STJ) – SEGURANÇA DENEGADA. [...] o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a autora em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos concorrentes. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório. (STJ – Resp. 595.079, 2ª T, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22-09-2009).” (MS 140709/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/11/2013, Publicado no DJE 28/11/2013)

Logo, sabendo que o mandado de segurança é o remédio constitucional voltado à proteção de direito líquido e certo, e diante das normas que regem o tema, verifica-se que,
a priori
, os requisitos para concessão da tutela requerida não restaram preenchidos.

Coadunando com o entendimento, jurisprudência deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO (PRECEDENTE DO STJ) – SEGURANÇA DENEGADA. [...] o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a autora em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos concorrentes. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório. (STJ – Resp. 595.079, 2ª T, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22-09-2009).” (MS 140709/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/11/2013, Publicado no DJE 28/11/2013) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –PREGÃO PRESENCIAL nº 92/2012 – LICITAÇÃO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA INCOMPLETA – FRUSTAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - VÍCIO INSANÁVEL DEMONSTRADO – VIOLAÇÃO A AMPLA CONCORRÊNCIA E A VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade, ou, ainda, os casos que entenda pelo não atendimento do interesse público. Conforme o entendimento sumulado pela Corte Suprema pátria, a licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação, em virtude da existência de vício no processo licitatório, ou por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (Súmula 473/STF). Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório é imprescindível que sejam observados os limites do edital, já que constitui elemento fundamental do processo licitatório, sendo nele fixadas as condições de realização da licitação.

(TJ-MT 00421151320128110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2022)

Forte em tais razões, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023